Tribunal: TJSP
Processo: 0004773-03.2014.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Apelação criminal – Furto duplamente qualificado em continuidade delitiva – Concurso de pessoas, abuso de confiança e fraude – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de apropriação indébita e redução das penas aos patamares mínimos – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e qualificadoras devidamente comprovadas –

Ementa:
Apelação criminal – Furto duplamente qualificado em continuidade delitiva – Concurso de pessoas, abuso de confiança e fraude – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de apropriação indébita e redução das penas aos patamares mínimos – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e qualificadoras devidamente comprovadas – Palavras do representante da vítima à época dos fatos e das testemunhas assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Inviável a desclassificação para o delito de apropriação indébita, considerando o ardil empregado no momento da subtração – Condenação editada com base no sólido e convincente acervo probatório – Reprimendas básicas escorreitamente estabelecidas em 1/6 (um sexto) acima dos patamares mínimos, mercê da valoração negativa da qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa - Continuidade delitiva devidamente reconhecida – Impossibilidade de aplicação da regra insculpida no artigo 72 do Código Penal – Pena de multa reduzida – Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Fixado regime aberto para o caso de reconversão. Recurso parcialmente provido.